Tribunal: TJMT
Processo: 0009693-24.2016.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009693-24.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS - CPF: 977.550.951-34 (AGRAVANTE), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 0009693-24.2016.8.11.0015 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Sinop

Agravante
:

Alessandra Alves dos Santos

Agravada:
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO
.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Alessandra Alves dos Santos, em face do v.
acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

nos autos da ação de exibição de documentos.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que procurou ter acesso aos documentos na via administrativa, contudo, a seguradora se negou a fornecê-los, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda. Assevera que a agravada deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pugnando pela reforma do
decisum
.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo não conhecimento do recurso e condenação da agravante na multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC (id. 86594453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que a
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

interpôs o recurso de apelação n.
0009693-24.2016.8.11.0015
, que foi provido por esta Câmara.

Contra esse julgado
Alessandra Alves dos Santos
interpõe o presente agravo interno, visando reformar o acórdão.

Pois bem. O recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal, especificamente contra a decisão proferida pelo relator, não incluindo o seu aviamento quando tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. 1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2º, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1.410.442/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012)

Portanto, em razão de tal impedimento legal, entendo que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado contra o acórdão. Condeno a agravante ao pagamento da multa, que fixo em cinco por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4
o
, do CPC.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021